Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO RESISTIDA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação interposta contra a sentença recorrida que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para determinar ao apelante/réu que informasse os dados cadastrais do titular do cartão de crédito de ex-funcionários da apelada/autora.

2. Caracterizada a sucumbência do apelante no caso concreto, aplica-se o disposto no caput do art. 85 do CPC, ao estatuir que o vencido deve pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor. Na mesma linha, o § 2o, do art. 82, estabelece: "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.”

3. Inaplicável, ao caso, o princípio da causalidade, sobretudo no contexto em que o autor/apelado se sagrou vitorioso em relação à pretensão deduzida e resistida pelo réu/apelante, resultando na procedência do pedido cominatório. Assim, como regra, a sucumbência deve pautar-se unicamente no “fato objetivo da derrota” no processo.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido.